Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE ABANDONO DO IMÓVEL E RESTITUIÇÃO DA POSSE. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese.
2. Agravo interno conhecido e não provido.